Tribunal: TJDFT
Processo: 0751017-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751017-28.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: NEWMANN MONTEIRO ANDRADE LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA VERTIDA EM AÇÃO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Réu em face de decisão que homologou os cálculos realizados por perito em liquidação por arbitramento. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de correção dos cálculos homologados pelo Juízo de origem em sede de liquidação por arbitramento. III. Razões de decidir. 3. Tanto o termo inicial dos juros de mora, fixado a partir da citação, quanto a incidência dos valores pago a título de benefício especial temporário (BET) estão cobertos pela coisa julgada. 3.1. Operado o trânsito em julgado, impossível a rediscussão de tais matérias em impugnação à perícia realizada em sede de liquidação de sentença. 4. Não há que se falar em impossibilidade de compensação entre os valores a serem vertidos pelo beneficiário e o novo valor do benefício mensal devido após a realização do recálculo. 4.1. No mesmo sentido, já foi definido que a elaboração dos cálculos atuariais em sede de liquidação de sentença não fere o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 955, uma vez que continua exigível a recomposição prévia da reserva matemática que possibilite o recalculo do benefício mensal a ser pago à parte autora. 5. Analisando o laudo apresentado pelo perito, fica evidenciado que todas as conclusões lançadas para fixar o valor final da liquidação seguiram os parâmetros estabelecidos no título exequendo, e estão amparadas em cálculos suficientemente descritivos, conforme as técnicas próprias da ciência contábil. IV. Dispositivo e Tese. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Não merece provimento recurso interposto em face de decisão que homologa perícia judicial, quando verificado que o Perito nomeado pelo Juízo atendeu às determinações contidas no título executivo judicial para realização dos cálculos em liquidação por arbitramento.” _________ Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736/RS (Tema 955 do STJ). A recorrente aponta violação aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 917, § 2o 926 e 927, inciso III, ambos do CPP, insurgindo-se contra a homologação dos cálculos realizados pelo perito realizada na liquidação por arbitramento. Alega a impossibilidade de compensação de valores de natureza diversa, pois, em seu entendimento, autorizaria que antes mesmo da recomposição da reserva matemática fosse recalculado o benefício complementar, provocando o enriquecimento ilícito da parte recorrida e afrontando a tese firmada no tema 955 do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. A parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome de JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 917, § 2o 926 e 927, inciso III, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “não reconhecer no benefício previdenciário os reflexos das contribuições previdenciárias vertidas em execução trabalhista importaria em enriquecimento sem causa do Agravante”. (ID 70315500), e que “Analisando o laudo apresentado pelo perito, fica evidenciado que todas as conclusões lançadas para fixar o valor final da liquidação seguiram os parâmetros estabelecidos no título exequendo, e estão amparadas em cálculos suficientemente descritivos, conforme as técnicas próprias da ciência contábil. Além disso, constata-se que o Perito respondeu claramente a todos os quesitos apresentados pelo Agravante”. (ID 70315500). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado da parte recorrente, RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. Quanto ao pedido de publicação formulado pelo recorrido, por ora, fica intimado para regularização da representação processual. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017